Tribunal: TJMT
Processo: 1012669-96.2022.8.11.0040
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012669-96.2022.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ADEVANIR NASCIMENTO - CPF: 079.378.501-40 (APELANTE), JOANES DA SILVA LUZ (APELANTE), JOAO BRUNO PROENCA SALES - CPF: 065.763.711-44 (APELANTE), JOILSON SILVA LUZ - CPF: 635.203.243-50 (APELANTE), MARIA DA PAIXAO VIEIRA VIANA - CPF: 089.590.323-79 (APELANTE), RAFAEL DINIZ SOARES - CPF: 006.165.712-32 (TERCEIRO INTERESSADO), MURILO MARQUES NERES - CPF: 037.611.391-01 (TERCEIRO INTERESSADO), A SOCIEDADE (VÍTIMA), MARIA FRANCISCA PERREIRA DA SILVA (ASSISTENTE), AURIANE DA SILVA LUZ (ASSISTENTE), MARINEZ APARECIDA CORREIA DO NASCIMENTO (ASSISTENTE), IAN (ASSISTENTE), MARIA FRANCISCA PEREIRA DA SILVA (ASSISTENTE), ALCINÉIA RODRIGUES DE MORAES (ASSISTENTE), JOAO BRUNO PROENCA SALES - CPF: 065.763.711-44 (TERCEIRO INTERESSADO), JOILSON SILVA LUZ - CPF: 635.203.243-50 (TERCEIRO INTERESSADO), JOANES DA SILVA LUZ (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

“RECURSO DE APELAÇÃO– SENTENÇA CONDENATÓRIA – TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, POSSE E PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – PLURALIDADE DE RECORRENTES

– TESES EM COMUM – PRELIMINARES:
1.
NULIDADE PELA JUNTADA DE LAUDO PERICIAL DEFINITIVO SEM INTIMAÇÃO DA DEFESA – INOCORRÊNCIA – MATERIALIDADE JÁ DEMONSTRADA POR LAUDO PRELIMINAR – NULIDADE DO ATO QUE NÃO SE DECLARA, SE DELE NÃO HOUVER RESULTADO PREJUÍZO – PRINCIPIO ‘PAS NULLITÉ SANS GRIEF’ – ART.563 DO CPP –PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO –

2.
ILEGALIDADE NA BUSCA PESSOAL – REJEITADA – FUNDADA SUSPEITA DEMONSTRADA– LEGALIDADE DA MEDIDA – PRECEDENTES STF [RHC N. 229.514]–
3.
QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA DAS DROGAS E DAS PROVAS DIGITAIS – NÃO VERIFICADA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ADULTERAÇÃO OU IRREGULARIDADE – REJEIÇÃO QUE SE IMPÕE –
4.
MÉRITO: ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA DO PRIMEIRO RECORRENTE E TESE EM COMUM DE TODOS OS APELANTES POR

INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA

– IMPOSSIBILIDADE – DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS EM HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DO CONTEXTO PROBATÓRIO – ENUNCIADO ORIENTATIVO N.8 DO TJMT – LAUDO DE CONSTATAÇÃO DE DROGAS – CONTEXTO DE TRAFICÂNCIA – ENUNCIADO ORIENTATIVO N.7 DO TJMT – CRIME CLASSIFICADO COMO DE AÇÃO MÚLTIPLA OU MISTO ALTERNATIVO –
5.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL – INVIABILIDADE – ELEMENTOS INDICATIVOS DA MERCANCIA – INAPLICABILIDADE DO RE 635.659/STF – ENUNCIADO ORIENTATIVO No. 3 DO TJMT –

6.
ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – INOCORRÊNCIA – COMPROVAÇÃO DA ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA DO VÍNCULO ASSOCIATIVO – DIVISÃO DE TAREFAS DEMONSTRADA;
7.
CONDENAÇÃO PELOS CRIMES DE POSSE E PORTE DE ARMA DE FOGO – MANUTENÇÃO – SUFICIÊNCIA DAS PROVAS –

PENA – DOSIMETRIA –
8.
RECONHECIMENTO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – NÃO CABIMENTO – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS;
9.
DOSIMETRIA – READEQUAÇÃO DA PENA-BASE COM PARÂMETRO DE 1/6 PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA AO SEGUNDO RECORRENTE – POSSIBILIDADE – RETIFICAÇÃO QUE SE IMPÕE –
PREQUESTIONAMENTO
– PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO AO SEGUNDO APELANTE E DESPROVIDO AO PRIMEIRO E TERCEIRA RECORRENTES.

"não há nulidade no feito quando o laudo toxicológico definitivo, muito embora juntado aos autos após a prolação da sentença condenatória, confirma todos os dados constantes no laudo de constatação provisória devidamente firmado por perito criminal" (AgRg no HC 615.698/SP, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, DJe 08/02/2021).

“se um agente do Estado não puder realizar abordagem em via pública a partir de comportamentos suspeitos do alvo, tais como fuga, gesticulações e demais reações típicas, já conhecidas pela ciência aplicada à atividade policial, haverá sério comprometimento do exercício da segurança pública” (RHC n. 229.514/PE, Segunda Turma, relator Gilmar Mendes, julgado em 2/10/2023).

Não se reconhece quebra da cadeia de custódia quando ausentes elementos concretos que indiquem adulteração ou irregularidade no manuseio dos vestígios, incumbindo à parte que alega demonstrar objetivamente a existência de falha e o prejuízo dela decorrente.

Comprovadas a autoria e materialidade do crime de tráfico de drogas, mediante apreensão de substâncias entorpecentes, dinheiro, balança de precisão e outros elementos indicativos da mercancia, incluindo dados extraídos de aparelhos celulares, impõe-se a manutenção da condenação.

Não se aplica a tese firmada pelo STF no RE 635.659 (Tema 506) quando presentes elementos que afastam a presunção de uso pessoal, como o acondicionamento em porções individualizadas, apreensão simultânea de expressiva quantia em dinheiro, balança de precisão e variedade de substâncias entorpecentes.

Para configuração do crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei 11.343/06) é necessária a demonstração da estabilidade e permanência do vínculo associativo, o que resta comprovado pelos depoimentos, conversas extraídas de aparelhos celulares e circunstâncias da prisão que evidenciam a divisão de tarefas entre os acusados.

“[...]Na ausência de previsão legal, a exasperação da
pena
-base na fração de 1/6 para cada
circunstância

judicial
valorada negativamente atende os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. (AgRg no HC 689.066/DF, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 08/02/2022, DJe 14/02/2022) (N.U 1001563-43.2021.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 25/06/2024, Publicado no DJE 28/06/2024)

A título de
prequestionamento
, restam integrados à fundamentação deste aresto os dispositivos legais relacionados às matérias ora debatidas.

R E L A T Ó R I O

Recursos de apelação criminal interpostos por ADEVANIR NASCIMENTO, JOÃO BRUNO PROENÇA SALES E MARIA DA PAIXÃO VIEIRA VIANA, respectivamente, objetivando a reforma da sentença proferida pelo MMo. Juiz de Direito

da Primeira Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT, que nos autos da ação penal no 1012669-96.2022.8.11.0040 condenou:
O primeiro
[ADEVANIR] as penas privativas de liberdade de 05 (cinco) anos de reclusão, e 500 (quinhentos) dias multa (art. 33, ‘caput’, da Lei n. 11.343/06) e 03 (três) anos de reclusão, e 300 (trezentos) dias-multa (art. 35, ‘caput’, da Lei n. 11.343/06) e 01 (um) ano de detenção, e 10 (dez) dias-multa (art. 12, ‘caput’, da Lei n. 10.826/2003). Totalizando a pena definitiva em
08 (oito) anos de reclusão e 01 (um) ano de detenção
, no regime inicial fechado, além do pagamento de 810 (oitocentos e dez) dias-multa.
O segundo
[JOÃO BRUNO] as penas privativas de liberdade de 08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão, e 800 (oitocentos) dias-multa (art. 33, ‘caput’, da Lei n. 11.343/06); 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, e 500 (quinhentos) dias multa (art. 35, ‘caput’, da Lei n. 11.343/06); e 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de detenção, e 30 (trinta) dias-multa (art. 14, ‘caput’, da Lei n. 10.826/2003). Totalizando a pena definitiva em
12 (doze) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 02 (dois) anos e 11 (onze) meses de detenção
, no regime inicial fechado, além do pagamento de 1.330 (mil, trezentos e trinta) dias-multa.
A terceira
recorrente [MARIA DA PAIXÃO] as penas privativas de liberdade de 05 (cinco) anos de reclusão, e 500 (quinhentos) dias-multa (art. 33, ‘caput’, da Lei n. 11.343/06); 03 (três) anos de reclusão, e 300 (trezentos) dias-multa (art. 35, ‘caput’, da Lei n. 11.343/06); e 01 (um) ano de detenção, e 10 (dez) dias multa (art. 12, ‘caput’, da Lei n. 10.826/2003). Totalizando a pena definitiva em

08 (oito) anos de reclusão e 01 (um) ano de detenção
, no regime inicial semiaberto, além do pagamento de 810 (oitocentos e dez) dias-multa.

Inconformados, sustentam em preliminar: 1) a nulidade da prova pericial, tendo em vista que não foi garantido a defesa o direito ao contraditório, violando assim a norma constitucional estanque no art. 5o, inc. LV da CF/88 e as regras infraconstitucionais preconizadas no art. 564, inc. III, alínea “o”, e inc. IV, do CPP; 2) a nulidade das provas produzidas em razão da busca pessoal ilícita, pois sob sua ótica,

não haviam fundadas suspeitas para a ação policial; 3) a nulidade dos laudos periciais concernente aos entorpecentes apreendidos, em razão da quebra de cadeia de custódia; 4) a nulidade das provas periciais digitais (realizadas nos aparelhos celulares apreendidos), em razão da quebra de cadeia de custódia; após absolvição por falta de provas; E, no mérito, 5) a absolvição do primeiro recorrente por atipicidade da conduta, 6) teses em comum, do primeiro a segundo e da terceira recorrentes: absolvição do delito de tráfico de drogas [art. 33, ‘caput’, da Lei 11.343/06 e art. 35, ‘caput’, da Lei 11.343/06] e em relação aos delitos de posse de arma de fogo e munições de uso permitido [art. 12, ‘caput’, da lei no 10.826/03] e do porte de munições de uso permitido [art. 14, ‘caput’, da lei no 10.826/2003], nos moldes do art. 386, inc. VII, do CPP, por ausência de provas suficientes de autoria e materialidade delitiva; 7) o primeiro recorrente sustenta também, a desclassificação da infração para a conduta do delito do art. 28, ‘caput’, da Lei 11.343/06; 8) Aplicada a causa de diminuição do §4o, do art. 33, da Lei 11.343/06; 9) a readequação

a dosimetria da pena com relação ao segundo Apelante [João Bruno] 10)Concessão aos Apelantes do direito de recorrerem em liberdade, por ausência dos pressupostos do art. 312 do CPP; 11) e o benefício da gratuidade da justiça, por se tratarem de pessoas hipossuficientes. Por fim prequestiona a matéria.

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público refuta as teses pugnando pelo desprovimento do apelo. (Id.262707500)

Nesta instância, a douta Procuradoria Geral de Justiça, no parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça – Dr. Gerson N. Barbosa, manifestou-se pelo
desprovimento do recurso
, na ementa assim sintetizada: (Id. 271048350)

“SUMÁRIO: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E PORTE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1. DAS PRELIMINARES. 1.1 NULIDADE, POR CERCEAMENTO DE DEFESA, EM RAZÃO DA JUNTADA DE LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO APÓS A SENTENÇA E AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA DEFESA. NÃO CABIMENTO. É POSSÍVEL ÀS PARTES A JUNTADA DE DOCUMENTOS EM QUALQUER FASE PROCESSUAL. MATERIALIDADE COMPROVADA POR LAUDO DE CONSTATAÇÃO PROVISÓRIO, SUBSCRITO POR PERITOS NOMEADOS. 1.2. NULIDADE DA PROVA OBTIDA POR MEIO DE BUSCA PESSOAL. INADMISSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE DADO CONCRETO QUE JUSTIFICOU A ATUAÇÃO POLICIAL. PRESENÇA DE FUNDADA SUSPEITA. 1.3 NULIDADE DAS PROVAS POR QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. INOCORRÊNCIA. IDONEIDADE DO LAUDO PERICIAL. INEXISTÊNCIA DE DÚVIDA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO POR PARTE DA DEFESA DE QUALQUER ADULTERAÇÃO NO ITER PROBATÓRIO. 2. DO MÉRITO. 2.1 ABSOLVIÇÃO DE ADEVANIR NASCIMENTO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS EM RAZÃO DA PEQUENA QUANTIDADE. NÃO CABIMENTO. TESE FIXADA PELO STF, EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 506), INCABÍVEL NO CASO CONCRETO. ELEMENTOS INDICAM A PRÁTICA DE MERCANCIA. 2.2 DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO PRATICADO POR ADEVANIR NASCIMENTO PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 28 DA LEI 11.343/06. INVIABILIDADE. AS CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS DO CASO CONCRETO SÃO SUFICIENTES PARA LASTREAR A CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS. 2.3 ABSOLVIÇÃO DA PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS, POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA, DOS RÉUS MARIA DA PAIXÃO VIEIRA VIANA E JOÃO BRUNO PROENÇA SALES. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA DELITIVA INDISCUTÍVEL. DEPOIMENTO FIRME E COESO NAS DUAS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL DOS POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO EM FLAGRANTE. DADOS COLHIDOS DOS CELULARES APREENDIDOS APONTAM A MERCANCIA. 2.4 RECONHECIMENTO DA FIGURA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO PARA TODOS OS RÉUS. INADMISSIBILIDADE. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS CUMULATIVOS AUTORIZADORES. 2.5 ABSOLVIÇÃO DA PRÁTICA DOS CRIMES DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E PORTE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO COM RELAÇÃO A TODOS OS RÉUS. NÃO CABIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. 2.6 REDIMENSIONAMENTO DA FRAÇÃO UTILIZADA PARA O AUMENTO DA PENA-BASE DOS CRIMES PRATICADOS POR JOÃO BRUNO PROENÇA SALES. INVIABILIDADE. DISCRICIONARIEDADE DO JUÍZO. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO QUANTO À PROPORÇÃO PRETENDIDA. 2.7 READEQUAÇÃO DA PENA DE MULTA APLICADA A JOÃO BRUNO PROENÇA SALES. IMPOSSIBILIDADE. A REPRIMENDA PECUNIÁRIA DEVE GUARDAR RELAÇÃO DE PROPORCIONALIDADE COM A SANÇÃO CORPÓREA. PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.

Consta dos autos que o acusado Joilson Silva Luz (id. 126576786), foi vítima de homicídio ocorrido em 21 de julho de 2023, por volta das 19h30min, na Rua Pedro Alvares Cabral, no. 467, no Bairro Jardim Carolina, e tais argumentos podem ser extraídos do Inquérito Policial no. 1008945-50.2023.8.11.0040.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos recursos interpostos.

Considerando a existência de preliminares, passo a análise.

DAS PRELIMINARES

1. DA ALEGADA NULIDADE PELA JUNTADA DE LAUDO PERICIAL DEFINITIVO SEM INTIMAÇÃO DA DEFESA

Preliminarmente, a defesa suscita a nulidade do processo, sob alegação de cerceamento de defesa, em razão da juntada do laudo toxicológico definitivo após a apresentação dos memoriais finais, sem oportunizar manifestação da defesa, o que violaria o art. 5o, inc. LV, da Constituição Federal e o art. 564, inc. III, alínea "o", e inc. IV, do Código de Processo Penal.

A preliminar não merece acolhimento.

Pois bem. O art. 231 do Código de Processo Penal estabelece expressamente que "
salvo os casos expressos em lei, as partes poderão apresentar documentos em qualquer fase do processo
". Não existindo vedação legal à juntada do laudo definitivo em momento posterior à apresentação das alegações finais, não há que se falar em nulidade.

Ademais, a materialidade do delito de tráfico de drogas já estava devidamente comprovada pelo auto de constatação preliminar (ID 105843819), documento este que foi submetido ao crivo do contraditório e da ampla defesa, tendo a defesa pleno conhecimento de seu conteúdo antes da apresentação dos memoriais finais.

Neste particular, constato que a juntada do laudo definitivo não trouxe qualquer elemento novo ou divergente daqueles já constantes do auto de constatação preliminar, tendo apenas confirmado o que já era de conhecimento das partes, qual seja, que o material apreendido tratava-se de substâncias entorpecentes conhecidas como "cocaína e maconha".

Outrossim, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "
não há nulidade no feito quando o laudo toxicológico definitivo, muito embora juntado aos autos após a prolação da sentença condenatória, confirma todos os dados constantes no laudo de constatação provisória devidamente firmado por perito criminal"
(AgRg no HC 615.698/SP, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, DJe 08/02/2021).

Por fim, a alegação genérica de nulidade, sem a demonstração do efetivo prejuízo sofrido pela defesa, não autoriza o reconhecimento de qualquer vício processual, em atenção ao princípio ‘
pas de nullité sans grief
,’ positivado no art. 563 do Código de Processo Penal.

Rejeito, portanto, a preliminar.

2. DA ALEGADA NULIDADE DA BUSCA PESSOAL POR AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA

A defesa alega ainda a ilegalidade da busca pessoal realizada, sustentando a ausência de fundada suspeita que justificasse a abordagem dos apelantes.

A preliminar não prospera.

Conforme se depreende dos depoimentos dos policiais militares Rafael Diniz Soares e Murilo Marques Neres,
prestados em juízo
, a abordagem dos acusados não se deu de forma aleatória, mas em um contexto investigativo específico.

Segundo relatado, a polícia recebeu informações de que na residência localizada na Rua Santa Rita, Bairro São José, estariam indivíduos que teriam dado apoio à execução de um homicídio ocorrido naquela urbe. Durante o monitoramento da referida residência, os policiais visualizaram quando os acusados Adevanir Nascimento e Maria da Paixão saíram em um veículo de aplicativo, sendo então realizada a abordagem.

É entendimento pacífico nos tribunais superiores que a fundada suspeita exigida pelo art. 244 do Código de Processo Penal pode advir de diversas circunstâncias fáticas concretas, incluindo denúncia de crime grave e comportamento compatível com a denúncia recebida.

No caso em tela, a abordagem se deu em contexto de investigação de crime de homicídio, existindo elementos concretos que justificaram a ação policial. A busca pessoal, portanto, foi realizada com base em fundada suspeita, atendendo aos requisitos exigidos pelo art. 244 do Código de Processo Penal.

Ademais, cumpre destacar que, conforme relatado pelos policiais militares, logo após a abordagem, o acusado Adevanir assumiu a propriedade das drogas encontradas e a acusada Maria da Paixão confessou a prática de tráfico de drogas, bem como informou a existência de mais drogas na residência, o que reforça a legalidade da conduta policial.

Conforme orientação do Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 603.616/RO, com repercussão geral, a fundada suspeita deve ser aferida a partir de elementos concretos, não baseados em meras conjecturas ou ilações. No caso, existiam elementos objetivos e concretos que justificavam a abordagem policial.

Como ressaltado pelo Ministro Alexandre de Moraes no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo no. 1.430.436, “
o entendimento adotado pelo STF impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito
” (DJe 6.6.2023).

Oportuno mencionar o entendimento do Ministro Gilmar Mendes de que, “
se um agente do Estado não puder realizar abordagem em via pública a partir de comportamentos suspeitos do alvo, tais como fuga, gesticulações e demais reações típicas, já conhecidas pela ciência aplicada à atividade policial, haverá sério comprometimento do exercício da segurança pública
” (RHC n. 229.514/PE, Segunda Turma, relator Gilmar Mendes, julgado em 2/10/2023).

Assim, não há como acolher a alegada preliminar de nulidade das provas obtidas pela ilegalidade da busca domiciliar pretextada e, assim, a rejeito.

Portanto, verificada a legalidade da busca pessoal realizada, não há que se falar em ilicitude da prova dela decorrente.

Rejeito, assim, a preliminar arguida.

3. DA ALEGADA QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA DAS DROGAS APREENDIDAS

A defesa suscita a nulidade dos laudos periciais concernentes aos entorpecentes apreendidos, alegando quebra da cadeia de custódia por ausência de informação quanto ao número do lacre da embalagem encaminhada à perícia.

A preliminar não merece acolhimento.

A cadeia de custódia, regulamentada pelos arts. 158-A a 158-F do Código de Processo Penal, consiste no conjunto de procedimentos utilizados para manter e documentar a história cronológica dos vestígios, visando garantir sua idoneidade e rastreabilidade.

Na hipótese dos autos, não há elementos que indiquem qualquer violação à cadeia de custódia dos entorpecentes apreendidos. Pelo contrário, consta do auto de constatação preliminar (ID.105843819) a descrição detalhada do material recebido para análise, sua origem e resultados obtidos nos testes, permitindo a correlação inequívoca entre o material apreendido e aquele submetido a exame.

O laudo definitivo juntado aos autos (ID 134656774) confirma as informações já constantes do auto de constatação preliminar, demonstrando a preservação da identidade e integridade do vestígio.

A mera alegação genérica de quebra de cadeia de custódia, sem a demonstração concreta de qualquer comprometimento ou adulteração do material, não é suficiente para ensejar o reconhecimento da nulidade pretendida.

Ademais, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, "a quebra da cadeia de custódia tem como objetivo garantir a todos os acusados o devido processo legal e os recursos a ele inerentes, como a ampla defesa, o contraditório e principalmente o direito à prova lícita" (RHC 77.836, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 12/02/2019). No caso em tela, não foi demonstrado qualquer prejuízo concreto à defesa dos acusados decorrente da suposta quebra da cadeia de custódia.

Ressalto, ainda, que os próprios acusados, tanto na fase inquisitorial quanto em juízo, confirmaram a existência das drogas no momento da abordagem policial, corroborando a integridade do material periciado.

Por tais fundamentos, rejeito a preliminar.

4. DA ALEGADA QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA DAS PROVAS DIGITAIS

Por último, a defesa alega nulidade das provas periciais digitais realizadas nos aparelhos celulares apreendidos, por quebra da cadeia de custódia.

A preliminar não merece acolhimento.

Conforme se depreende dos autos, particularmente da requisição de perícia no 2022.15.41770 (ID 105843839), os aparelhos celulares foram devidamente individualizados, acondicionados e lacrados, com indicação expressa do código de lacre, garantindo assim sua integridade e inviolabilidade.

O relatório técnico de extração de dados telefônicos (ID 130174477) descreve com precisão a metodologia utilizada, os aparelhos examinados e os resultados obtidos, permitindo o rastreamento completo da prova digital produzida.

A defesa, em suas razões recursais, limita-se a alegar genericamente a quebra da cadeia de custódia, sem especificar objetivamente qual teria sido a falha no manuseio ou preservação dos celulares, ônus que lhe incumbia.

No julgamento do RHC no 143.169, o Superior Tribunal de Justiça entendeu que "
não evidenciada a existência de adulteração da prova, supressão de trechos, alteração da ordem cronológica dos diálogos ou interferência de terceiros, não há falar em nulidade por quebra da cadeia de custódia
". No caso concreto, a defesa não demonstrou, e nem sequer alegou especificamente, qualquer adulteração, supressão ou alteração nos dados extraídos.

Ressalto, por fim, que os dados extraídos dos aparelhos celulares não constituíram a única prova utilizada para fundamentar a condenação, havendo um substancial conjunto probatório independente, incluindo a apreensão de drogas, dinheiro, armas e munições, bem como os depoimentos coerentes dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante.

Por tais razões, rejeito a preliminar.

Superadas as questões preliminares, passo à análise do mérito.

5. DO MÉRITO

5.1 DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – PRIMEIRO RECORRENTE ADEVANIR NASCIMENTO.

O primeiro recorrente Adevanir Nascimento requer a absolvição por atipicidade da conduta, com fundamento na recente interpretação conferida pelo STF no RE 635659 ou, subsidiariamente, a desclassificação para o crime previsto no art. 28 da Lei 11.343/06.

Narra à denúncia, em síntese:
(ID: 262707274)

“ 1o infração penal: Consta do incluso inquérito policial que, no dia 13 de novembro de 2022, por volta das 19h10, em abordagem realizada por Policiais Militares na Rua São José, Bairro Industrial, Sorriso-MT, constatou-se que os denunciados Maria da Paixão Vieira Viana e Adevanir Nascimento, sem autorização, traziam consigo, no interior do veículo em que trafegavam como passageiros, 8 invólucros de maconha (28 gramas), cinco porções de cocaína (7 gramas) e R$ 486,50 em dinheiro, escondidos num pote de nescau, drogas essas descritas no termo de apreensão e no auto de constatação de drogas encartados ao incluso inquérito policial, no exercício da atividade de tráfico de drogas.

A abordagem ao veículo supramencionado foi efetuada pela polícia militar em desdobramento do monitoramento na residência localizada na rua Santa Rita, n. 2069, Bairro São José I, Sorriso-MT, na qual estavam indivíduos que deram apoio à execução de um homicídio ocorrido no Município de Sorriso, segundo consta do inquérito policial referenciado. Durante a referida abordagem policial, os denunciados Maria e Adevanir relataram aos policiais militares que exerciam o comércio ilícito de drogas em Sorriso-MT e que havia mais drogas escondidas na residência localizada na rua Santa Rita, n. 2069, Bairro São José I, Sorriso-MT, o que levou os policiais militares a se deslocar até a referida residência. 2o infração penal: Registra, ainda, o incluso inquérito policial que, no dia 13 de novembro de 2022, por volta das 19h10, após a abordagem acima mencionada, Policiais Militares deslocaram-se até a residência localizada na rua Santa Rita, n. 2069, Bairro São José I, Sorriso-MT, ocasião em que constataram que os denunciados Maria da Paixão Vieira Viana, Joanes da Silva Luz, Adevanir Nascimento, João Bruno Proença Sales e Joilson Silva Luz, sem autorização, tinham em depósito e guardavam, no interior da referida casa, duas porções de maconha e uma balança de precisão, droga essa descrita no termo de apreensão e no auto de constatação de drogas encartados ao incluso inquérito policial, no exercício da atividade de tráfico de drogas.

Durante a narrada abordagem policial, foram encontrados e apreendidos ainda dois rádio comunicadores, os quais estavam no interior da citada residência, 4 aparelhos de telefone celular, 300 reais em dinheiro, além armas de fogo, drogas e munições, consoante consta do termo de exibição e apreensão juntado ao incluso inquérito policial. 3o infração penal: Consta do incluso inquérito policial que os denunciados Maria da Paixão Vieira Viana, Joanes da Silva Luz, Adevanir Nascimento, João Bruno Proença Sales e Joilson Silva Luz associaram-se, no município de Sorriso, no ano de 2022, para o fim de cometer reiteradamente o crime de tráfico de drogas, comércio ilícito que exerceram na casa localizada na Rua Santa Rita, n. 2069, Bairro São José I, Sorriso-MT, associação essa que perdurou até o dia 13 de novembro de 2022, data em que foram autuados em flagrante delito pela Polícia Militar. 4o infração penal: Consta também do incluso inquérito policial que, durante a abordagem policial realizada na residência localizada na Rua Santa Rita, n. 2069, Bairro São José I, Sorriso-MT, em revista pessoal, constatou-se, no dia 13 de novembro de 2022, por volta das 19h10, que o denunciado João Bruno Proença Sales, sem autorização, portava, em sua cintura, deitado numa rede nos fundos da referida casa, uma pistola calibre 380, descrita no termo de exibição e apreensão acostado ao inquérito policial referenciado.

5o infração penal: Consta também do incluso inquérito policial que, durante a abordagem policial realizada na residência localizada na Rua Santa Rita, n. 2069, Bairro São José I, Sorriso-MT, constatou-se, no dia 13 de novembro de 2022, por volta das 19h10, que os denunciados Maria da Paixão Vieira Viana, Adevanir Nascimento, Joanes da Silva Luz, João Bruno Proença Sales e Joilson Silva Luz, possuíam e mantinham sob sua guarda, sem autorização, no interior da referida casa, duas espingardas, uma cartucheira e outra adaptada para calibre 22, ambas de uso permitido, descritas no termo de exibição e apreensão acostado ao inquérito policial referenciado, além de 14 munições 9mm, 8 munições calibre 380, 3 munições calibre 20 e uma cápsula deflagrada calibre 38. Assim agindo, os denunciados Adevanir Nascimento, Maria da Paixão Vieira Viana, Joanes da Silva Luz e Joilson Silva Luz praticaram, em concurso material, as condutas delituosas prevista nos artigos 33 e 35, ambos da Lei n. 11. 343/2006 (crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas) e no artigo 12 da Lei Nacional n. 10.826/2003 (posse ilegal de arma de fogo e de munições de uso permitido). Já o denunciado João Bruno Proença Sales cometeu, em concurso material, as condutas delituosas previstas nos artigos 33 e 35, ambos da Lei n. 11. 343/2006 (crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas) e nos artigos 12 e 14, ambos da Lei Nacional n. 10.826/2003 (porte e posse ilegal de arma de fogo e de munições de uso permitido). Diante disso, o Ministério Público oferece a presente denúncia e requer que os denunciados sejam notificados para apresentar defesa prévia, no prazo de 10 (dez) dias, com o posterior recebimento da denúncia, determinando-se a citação dos denunciados, os quais deverão ser interrogados, oportunizando-se o oferecimento. de defesa na forma da Lei e notificando-se as testemunhas constantes do rol adiante exarado para virem depor em juízo sobre os fatos narrados, em cumprimento do rito previsto nos artigos 54 e seguintes, todos da Lei 11.343/2006, devendo a ação penal prosseguir em seus ulteriores termos, com a final prolação de decisão condenatória dos denunciados como incursos nas sanções legais.”

A materialidade delitiva está suficientemente comprovada pelo auto de prisão em flagrante (ID 105843791), termo de exibição e apreensão (ID 105843796), auto de constatação preliminar de drogas (ID 105843819), boletim de ocorrência (IDs 105843820 e 105843821) e laudo pericial definitivo de drogas anexado aos autos, bem como, da dinâmica dos fatos.

Em sede extrajudicial o policial RAFAEL DINIZ SOARES, externou:

“QUE EM EQUIPE DE FORÇA TATICA, FOI ACIONADO PARA PRESTAR APOIO A UMA EQUIPE DE POLICIAMENTO ORDINARIO; QUE RECEBEU INFORMAÇÕES ANONIMAS VIA 190 (COPOM), E ESTARIA MONITORANDO UMA RESIDENCIA NA RUA SANTA RITA, BAIRRO SÃO JOSE E QUE SERIA APOIO AOS AUTORES DE UM HOMICIDIO, CONFORME B.O. PJC No2022.314642; QUE SEGUNDO O INFORME REPASSADO VIA 190, OS AUTORES DO HOMICIDIO TERIA SAIDO DA RESIDENCIA ARMADOS, E COMETERAM O CRIME, E RETORNARAM PARA A RESIDENCIA, ONDE DURANTE O MONITORAMENTO, OS POLICIAIS SOLICITARAM A EQUIPE QUE REALIZA-SE UMA ABORDAGEM A UM MOTORISTA DE APLICATIVO, BRUNO CASTRO DE OLIVEIRA; QUE BRUNO CASTRO APÓS TER INICIADO UMA CORRIDA, NA RESIDENCIA COM UM CASAL, A EQUIPE CONSEGUIU REALIZAR A ABORDAGEM NA RUA SÂO JOSE, BAIRRO INDUSTRIAL, ONDE FOI REALIZADO REVISTA PESSOAL E NOS PERTENCES, SENDO LOCALIZADO PELO SD PM DOS SANTOS, CERCA DE OITO ENVOLÚCROS DE SUBSTANCIA ANÁLOGA A MACONHA PESANDO APROXIMADAMENTE VINTE E OITO GRAMAS (28G) E UMA PORÇÃO DE SUBTANCIA ANÁLOGA A PASTA BASE DE COCAÍNA APROXIMADAMENTE SETE GRAMAS, E R$ 486,50 (QUATROCENTOS E OITENTA E SEIS E CINQUENTA), DENTRO DE UM POTE DE NESCAL; QUE ESTARIAM EM POSE DE ADEVANIR, QUE ASSUMIU A POSE DE TODA A SUBSTÂNCIA, E ESTAVA ACOMPANHADO DA SUSPEITA MARIA; QUE MARIA CONFESOU A PRATRICA DO TRAFICO; QUE MARIA e ADEVANIR RELATARAM QUE TERIAM MAIS DROGAS NA RESIDENCIA, FOI LIDO SEUS DIREITOS, E REALIZADA A CONDUÇÃO DE AMBOS A ESTÁ DELEGACIA DE POLICIA CIVIL, SEM LESÕES CORPORAIS PELA EQUIPE DO 3°SGT PM CAMARA E CB PM TAIS, EM APOIO; QUE VALE RESALTAR QUE A PRISÃO FOI REALIZADA NA PRESENÇA DO MOTORISTA DE APLICATIVO, BRUNO CASTRO DE OLIVEIRA; QUE EM CONTINUIDADE, A EQUIPE DE FORÇA TATICA RETORNOU ATE O ENDEREÇO MONITORADO, ONDE COM O APOIO DO SD PM GLEIDISON E SD PM LUAN, FOI REALIZADO CERCO NAS PROXIMIDADES; QUE A EQUIPE ADENTROU NA RESIDENCIA, ONDE SE ENCONTRAVAM OS CONDUZIDOS JOILSON SILVA LUZ, JOÃO BRUNO PROENÇA SALES E JOANES DA SILVA LUZ; QUE O SUSPEITO JOÃO FOI ABORDADO NA AREA DOS FUNDOS DA RESIDENCIA, DEITADO EM UMA REDE, COM UMA ARMA TIPO PISTOLA NA CINTURA; QUE FOI REALIZADO A VERBALIZAÇÃO PARA QUE LEVANTA-SE, COM AS MÃOS NA CABEÇA, MOMENTO EM QUE FOI REALIZADA A RETIRADA DO ARAMENTO DA CINTURA DO ABORDADO, CARREGADA E COM OITO MUNICÕES CAL. .380 E COM UMA TORNOZELEIRA DESLIGADA; QUE JÁ NO INTERIOR DA RESIDENCIA FOI LOCALIZADO O SUSPEITO JOANES, QUE TAMBEM NÃO OFERECEU RESISTÊNCIA; QUE A GUARNIÇÃO DO ORDINARIO, SD PM GLEIDSON e SD LUAN QUE ESTAVA REALIZANDO O CERCO, LOGROU EXITO NA CAPTURA DO SUSPEITO JOILSON, QUE FUGIU DA RESIDENCIA, PULANDO O MURO DA PARTE DE TRAS, SENDO QUE NÃO FOI LOCALIZADO NADA EM SUA POSE; QUE DURANTE BUSCAS PELA RESIDENCIA, FOI LOCALIZADO PELO SD PM NERES, DUAS PORÇÕES CONSIDERAVEIS DE SUBSTÂCIA ANÁLOGA A MACONHA, DE APROXIMADAMENTE 48,4G, E DUAS ESPINGARDAS, SENDO UMA ADAPTADA PARA CAL. .22 E UMA TIPO CARTUCHEIRA; QUE FORAM LOCALIZADAS PELO DEPOENTE, DOIS RADIOS COMUNICADORES DO TIPO HT, COM BASES DE CARREGAMENTO, E 3 MUNIÇÕES DE CAL. 20, e 14 MUNIÇÕES DE CALIBRE .9MM; QUE FORAM LOCALIZADAS PELO SD PM FERNANDES NO QUARTO DO SUSPEITO JOANES, UMA BALANÇA DE PRECISÃO, LOCALIZADA NA MESA DA COZINHA, PELO SD PM DOS SANTOS; QUE DIANTE DOS FATOS, FORAM LIDOS OS SEUS DIREITOS CONTITUCIONAIS, AVISO DE MIRANDO, E REALIZADO UMA ENTREVISTA TECNICA COM JOANES, JOILSON e JOÃO, ONDE FOI RELATADO AO DEPOENTE E A EQUIPE DE FORÇA TATICA, QUE POR PARTE DOS CONDUZIDOS, QUE O PRESO JOÂO BRUNO JUNTAMENTE COM OUTROS DOIS SUSPEITOS, SENDO GENILSON E GABRIEL, VULGO "ZOI DE GATO" OU "ZOI" TERIAM COMETIDO O HOMICIDIO, TENDO EM VISTA, QUE A VITIMA DO HOMICIDIO, SERIA DE UMA FACÇÃO RIVAL DENOMIONADA "BONDE DO QUARENTA", ALIADOS AO PCC; QUE DIANTE
DOS FATOS, FOI LAVRADO BOLETIM DE OCORRÊNCIA E ENCAMINHADOS ESTÁ DELEGACIA; QUE DEU VOZ DE PRISÃO ÀMARIA DA PAIXÃO VIEIRA VIANA, PELA SUSPEITA DO CRIME DE TRAFICO DE DROGAS E FORMAÇÃO DE QUADRILHA OU BANDO; QUE DEU VOZ DE PRISÃO ÀJOILSON SILVA LUZ, PELA SUSPEITA DE FORMAÇÃO DE QUADRILHA OU BANDO, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS, E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO; QUE DEU VOZ DE PRISÃO ÀJOÃO BRUNO PROENÇA SALES, PELA SUSPEITO DOS CRIMES DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO, HOMICÍDIO, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS, E QUEBRA DE MEDIDA PROTETIVA JUDICIAL, POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO; QUE DEU VOZ DE PRISÃO ÀJOANES DA SILVA LUZ PELA SUSPEITA DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRAFICO, FORMAÇÃO DE QUADRILHA OU BANDO, E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO; QUE DEU VOZ DE PRISÃO ÀADEVANIR NASCIMENTO, PELA SUSPEITA DOS CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS, E FORMAÇÃO DE QUADRILHA OU BANDO; QUE TODOS CONDUZIDOS PARA ESTÁ DELEGACIA, ONDE FORAM ENTREGUES ÀEQUIPE DE POLICIAIS CIVIS DE PLANTÃO, SENDO QUE O PRESO JOILSON POSSUI ESCORIAÇÕES NO ROSTO, DEVIDO A TENTATIVA DE FUGA DA RESIDENCIA; QUE OS DEMAIS PRESOS NÃO POSSUEM LESÕES CORPORAIS; Nada mais disse.”

Em sede extrajudicial o policial MURILO MARQUES NERES, externou:

“QUE EM EQUIPE DE FORÇA TATICA, FOI ACIONADO PARA PRESTAR APOIO A UMA EQUIPE DE POLICIAMENTO ORDINARIO; QUE RECEBEU INFORMAÇÕES ANONIMAS VIA 190 (COPOM), E ESTARIA MONITORANDO UMA RESIDENCIA NA RUA SANTA RITA, BAIRRO SÃO JOSE E QUE SERIA APOIO AOS AUTORES DE UM HOMICIDIO, CONFORME B.O. PJC No2022.314642; QUE SEGUNDO O INFORME REPASSADO VIA 190, OS AUTORES DO HOMICIDIO TERIA SAIDO DA RESIDENCIA ARMADOS, E COMETERAM O CRIME, E RETORNARAM PARA A RESIDENCIA, ONDE DURANTE O MONITORAMENTO, OS POLICIAIS SOLICITARAM A EQUIPE QUE REALIZA-SE UMA ABORDAGEM A UM MOTORISTA DE APLICATIVO, BRUNO CASTRO DE OLIVEIRA; QUE BRUNO CASTRO APÓS TER INICIADO UMA CORRIDA, NA RESIDENCIA COM UM CASAL, A EQUIPE CONSEGUIU REALIZAR A ABORDAGEM NA RUA SÂO JOSE, BAIRRO INDUSTRIAL, ONDE FOI REALIZADO REVISTA PESSOAL E NOS PERTENCES, SENDO LOCALIZADO PELO SD PM DOS SANTOS, CERCA DE OITO ENVOLÚCROS DE SUBSTANCIA ANÁLOGA A MACONHA PESANDO APROXIMADAMENTE VINTE E OITO GRAMAS (28G) E UMA PORÇÃO DE SUBTANCIA ANÁLOGA A PASTA BASE DE COCAÍNA APROXIMADAMENTE SETE GRAMAS, E R$ 486,50 (QUATROCENTOS E OITENTA E SEIS E CINQUENTA), DENTRO DE UM POTE DE NESCAL; QUE ESTARIAM EM POSE DE ADEVANIR, QUE ASSUMIU A POSE DE TODA A SUBSTÂNCIA, E ESTAVA ACOMPANHADO DA SUSPEITA MARIA; QUE MARIA CONFESOU A PRATRICA DO TRAFICO; QUE MARIA e ADEVANIR RELATARAM QUE TERIAM MAIS DROGAS NA RESIDENCIA, FOI LIDO SEUS DIREITOS, E REALIZADA A CONDUÇÃO DE AMBOS A ESTÁ DELEGACIA DE POLICIA CIVIL, SEM LESÕES CORPORAIS PELA EQUIPE DO 3°SGT PM CAMARA E CB PM TAIS, EM APOIO; QUE VALE RESALTAR QUE A PRISÃO FOI REALIZADA NA PRESENÇA DO MOTORISTA DE APLICATIVO, BRUNO CASTRO DE OLIVEIRA; QUE EM CONTINUIDADE, A EQUIPE DE FORÇA TATICA RETORNOU ATE O ENDEREÇO MONITORADO, ONDE COM O APOIO DO SD PM GLEIDISON E SD PM LUAN, FOI REALIZADO CERCO NAS PROXIMIDADES; QUE A EQUIPE ADENTROU NA RESIDENCIA, ONDE SE ENCONTRAVAM OS CONDUZIDOS JOILSON SILVA LUZ, JOÃO BRUNO PROENÇA SALES E JOANES DA SILVA LUZ; QUE O SUSPEITO JOÃO FOI ABORDADO NA AREA DOS FUNDOS DA RESIDENCIA, DEITADO EM UMA REDE, COM UMA ARMA TIPO PISTOLA NA CINTURA; QUE FOI REALIZADO A VERBALIZAÇÃO PARA QUE LEVANTA-SE, COM AS MÃOS NA CABEÇA, MOMENTO EM QUE FOI REALIZADA A RETIRADA DO ARAMENTO DA CINTURA DO ABORDADO, CARREGADA E COM OITO MUNICÕES CAL. .380 E COM UMA TORNOZELEIRA DESLIGADA; QUE JÁ NO INTERIOR DA RESIDENCIA FOI LOCALIZADO O SUSPEITO JOANES, QUE TAMBEM NÃO OFERECEU RESISTÊNCIA; QUE A GUARNIÇÃO DO ORDINARIO, SD PM GLEIDSON e SD LUAN QUE ESTAVA REALIZANDO O CERCO, LOGROU EXITO NA CAPTURA DO SUSPEITO JOILSON, QUE FUGIU DA RESIDENCIA, PULANDO O MURO DA PARTE DE TRAS, SENDO QUE NÃO FOI LOCALIZADO NADA EM SUA POSE; QUE DURANTE BUSCAS PELA RESIDENCIA, FOI LOCALIZADO PELO DEPOENTE, DUAS PORÇÕES CONSIDERAVEIS DE SUBSTÂCIA ANÁLOGA A MACONHA, DE APROXIMADAMENTE 48,4G, E DUAS ESPINGARDAS, SENDO UMA ADAPTADA PARA CAL. .22 E UMA TIPO CARTUCHEIRA; QUE FORAM LOCALIZADAS PELO SD PM DINIZ, DOIS RADIOS COMUNICADORES DO TIPO HT, COM BASES DE CARREGAMENTO, E 3 MUNIÇÕES DE CAL. 20, e 14 MUNIÇÕES DE CALIBRE .9MM; QUE FORAM LOCALIZADAS PELO SD PM FERNANDES NO QUARTO DO SUSPEITO JOANES, UMA BALANÇA DE PRECISÃO, LOCALIZADA NA MESA DA COZINHA, PELO SD PM DOS SANTOS; QUE DIANTE DOS FATOS, FORAM LIDOS OS SEUS DIREITOS CONTITUCIONAIS, AVISO DE MIRANDO, E REALIZADO UMA ENTREVISTA TECNICA COM JOANES, JOILSON e JOÃO, ONDE FOI RELATADO AO DEPOENTE E A EQUIPE DE FORÇA TATICA, QUE POR PARTE DOS CONDUZIDOS, QUE O PRESO JOÂO BRUNO JUNTAMENTE COM OUTROS DOIS SUSPEITOS, SENDO GENILSON E GABRIEL, VULGO "ZOI DE GATO" OU "ZOI" TERIAM COMETIDO O HOMICIDIO, TENDO EM VISTA, QUE A VITIMA DO HOMICIDIO, SERIA DE UMA FACÇÃO RIVAL DENOMIONADA "BONDE DO QUARENTA", ALIADOS AO PCC; QUE DIANTE DOS FATOS, FOI LAVRADO BOLETIM DE OCORRÊNCIA E ENCAMINHADOS ESTÁ DELEGACIA; QUE SD PM DINIZ DEU VOZ DE PRISÃO ÀMARIA DA PAIXÃO VIEIRA VIANA, PELA SUSPEITA DO CRIME DE TRAFICO DE DROGAS E FORMAÇÃO DE QUADRILHA OU BANDO; QUE SD PM DINIZ DEU VOZ DE PRISÃO ÀJOILSON SILVA LUZ, PELA SUSPEITA DE FORMAÇÃO DE QUADRILHA OU BANDO, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS, E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO; QUE SD PM DINIZ DEU VOZ DE PRISÃO ÀJOÃO BRUNO PROENÇA SALES, PELA SUSPEITO DOS CRIMES DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO, HOMICÍDIO, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS, E QUEBRA DE MEDIDA PROTETIVA JUDICIAL, POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO; QUE SD PM DINIZ DEU VOZ DE PRISÃO ÀJOANES DA SILVA LUZ PELA SUSPEITA DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRAFICO, FORMAÇÃO DE QUADRILHA OU BANDO, E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO; QUE SD PM DINIZ DEU VOZ DE PRISÃO ÀADEVANIR NASCIMENTO, PELA SUSPEITA DOS CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS, E FORMAÇÃO DE QUADRILHA OU BANDO; QUE TODOS CONDUZIDOS PARA ESTÁ DELEGACIA, ONDE FORAM ENTREGUES ÀEQUIPE DE POLICIAIS CIVIS DE PLANTÃO, SENDO QUE O PRESO JOILSON POSSUI ESCORIAÇÕES NO ROSTO, DEVIDO A TENTATIVA DE FUGA DA RESIDENCIA; QUE OS DEMAIS PRESOS NÃO POSSUEM LESÕES CORPORAIS; Nada mais disse.”

Ainda na autoria delitiva, visando evitar tautologia, colaciono o trecho da sentença em que bem resumida a prova oral, agregando-o às razões de decidir:

“O depoimento do corréu Joilson, em Juízo, diante do contraditório (mídia do id. 117051834), quando afirmou que tudo que consta na peça acusatória é verdade, a exceção da participação do corréu Joanes, que não morava na residência. Afirmou Joilson, ainda, que realizavam o comércio de drogas no local, aduzindo que, algumas vezes, usavam as drogas e, quando apareciam pessoas querendo comprar, vendiam-nas.

Neste mesmo contexto, verificam-se os depoimentos das testemunhas PMs Murilo e Rafael, em Juízo, diante do contraditório Judicial. Declararam, que visualizaram o momento em que o acusado Adevanir juntamente com a corré Maria da Paixão saíram da residência em um veículo de aplicativo, em direção a um hotel, sendo posteriormente abordados. E que, nas buscas, foram localizados oito invólucros de substância análoga à maconha e uma porção de substância análoga à pasta base de cocaína, além da quantia de R$ 486,50 (quatrocentos e oitenta e seis reais e cinquenta centavos) em espécie.

Declararam ainda que, na residência onde estava o corréu João Bruno, Joanes e Joilson foram localizadas 02 (duas) porções consideráveis de substância análoga à maconha e balança de precisão.”

Com efeito, registro que os testemunhos dos policiais são coerentes e harmônicos entre si e com o conjunto probatório produzido nos autos e, por este motivo, merecem credibilidade.

Sobre o tema, explica Júlio Fabbrini Mirabete:

"
Não se pode contestar, em princípio, a validade dos depoimentos de policiais, pois o exercício da função não desmerece, nem torna suspeito seu titular, presumindo-se em princípio que digam a verdade, como qualquer testemunha
." (Processo penal. 10. ed., São Paulo: Atlas, 2000, p. 306).

Assim, nos termos do Enunciado Orientativo n.8, do incidente de uniformização de jurisprudência n.10.1532/2015, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT, dispõe:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Por seu turno, os depoimentos dos aludidos servidores públicos constituem:
“meio de prova idôneo a respaldar a condenação, notadamente quando ausente dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova”
(STJ- AgRg no AREsp no 597972/DF - Relator: Ministro Nefi Cordeiro - 25.10.2016).

A propósito, é o entendimento jurisprudencial:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E RECEPTAÇÃO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DA DEFESA – ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS – IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS NOS AUTOS – CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO SEGURO QUANTO AOS CRIMES – PALAVRAS SEGURAS DOS POLICIAIS EM HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS CONSTANTES DOS AUTOS – NEGATIVA DE AUTORIA QUE NÃO SE SUSTENTA – CONDENAÇÃO MANTIDA.
Nítido o descabimento da pretensão absolutória aviada sob o fundamento da insuficiência de prova, quando depoimentos dos policiais ouvidos em juízo são elementos suficientes a apontar a materialidade e autoria dos fatos imputados ao réu e amparar sua condenação.
” (N.U 0004880-15.2012.8.11.0040, Ap 1614/2018, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 16/05/2018, Publicado no DJE 24/05/2018) – (Negritou-se).

No caso, extrai-se dos depoimentos policiais que o réu Adevanir Nascimento foi abordado com 8 invólucros de maconha, uma porção de pasta base de cocaína e R$486,50 em dinheiro acondicionados em um pote de Nescau.

A tese da defesa de aplicação do entendimento firmado pelo STF no RE 635659 (Tema 506) não merece prosperar no presente caso. O Supremo Tribunal Federal estabeleceu que "
não comete infração penal quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para consumo pessoal, até quarenta gramas de cannabis sativa
".

Entretanto, tal presunção é relativa, sendo afastada quando presentes elementos indicativos do intuito de mercancia, como "
a forma de acondicionamento da droga, as circunstâncias da apreensão, a variedade de substâncias apreendidas, a apreensão simultânea de instrumentos como balança, registros de operações comerciais e aparelho celular contendo contatos de usuários ou traficantes
".

No caso concreto, cosntato que diversos elementos afastam a presunção de destinação para uso pessoal: (i) o acondicionamento em porções individualizadas, sendo 8 invólucros de maconha e uma porção de cocaína; (ii) a apreensão simultânea de expressiva quantia em dinheiro (R$486,50); (iii) a localização de balança de precisão na residência do acusado; (iv) a variedade de substâncias (maconha e cocaína); e (v) a existência de dados extraídos dos aparelhos celulares apreendidos que demonstram atividade mercantil de entorpecentes, conforme destacado na sentença.

Somam-se a esses elementos os depoimentos prestados pelo corréu Joilson Silva Luz em juízo, confirmando a prática de tráfico de entorpecentes pelos acusados, afirmando que "realizavam o comércio de drogas no local, aduzindo que algumas vezes eles usavam as drogas que eram na maioria destinadas à venda".

Quanto à alegação de que o réu seria apenas usuário, vale ressaltar que a condição de usuário não é incompatível com a figura do traficante, sendo comum encontrar indivíduos que, além de consumirem drogas, também as comercializam.

Ademais, é certo que sua eventual condição de usuário também não exclui a de traficantes, porquanto assim dispõe o Enunciado Orientativo n. 3 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas:

“A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art.33 ‘caput’ da lei 11.343/2006”.

A propósito, o entendimento jurisprudencial,
in verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME CAPITULADO NO ART. 33, CAPUT DA LEI ANTIDROGAS PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 28 DA MESMA LEX – INVIABILIDADE – COMPROVAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO – CONDIÇÃO DE USUÁRIO QUE NÃO EXCLUI A TRAFICÂNCIA – CONDENAÇÃO MANTIDA – 2. ALMEJADA REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE – MAUS ANTECEDENTES CORRETAMENTE VALORADOS – VÁRIAS CONDENAÇÕES DEFINITIVAS ANTERIORES EM DESFAVOR DO APELANTE – GRANDE QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA – INCIDÊNCIA DO ART. 42 DA LEI N. 11.343/06 – 3. APELO DESPROVIDO.
1. Deve ser mantida a condenação do apelante pelo crime de tráfico de drogas – e não por uso de entorpecente (art. 28 da Lei n. 11.343/06) – porquanto os elementos probatórios colhidos durante a instrução processual demonstram a materialidade e a autoria do delito previsto no art. 33, caput da Lei n. 11.343/06.
2. A sanção basilar deve ser fixada acima do mínimo legal quando há fundamentação idônea para tanto, in casu, a correta valoração negativa de antecedentes do apelante, fundada na existência de várias condenações anteriores definitivas em seu desfavor, bem como a escorreita aferição negativa do critério preponderante atinente à quantidade de droga apreendida, nos termos do art. 42 da Lei Antidrogas. 3. Apelo desprovido”. (N.U 0003408-83.2018.8.11.0002, LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 30/01/2019, Publicado no DJE 13/02/2019)(Negritou-se)

Portanto, devidamente comprovada a materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas em relação ao réu Adevanir Nascimento, não havendo que se falar em absolvição ou desclassificação para o crime do art. 28 da Lei 11.343/06.

5.2 DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO SEGUNDO E TERCEIRA RECORRENTES – JOÃO BRUNO PROENÇA SALES E MARIA DA PAIXÃO VIEIRA VIANA, PELA PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS

A defesa do segundo [João Bruno] e terceira recorrentes [Maria da Paixão] pedem a absolvição por ausência de provas suficientes para a condenação pelo crime de tráfico de drogas.

Quanto a terceira apelante [Maria], os elementos probatórios demonstram sua participação efetiva na atividade de traficância. Conforme consta dos autos, ela foi abordada juntamente com seu companheiro, o primeiro recorrente [Adevanir Nascimento], tendo sido encontradas drogas e dinheiro em poder do casal. Além disso, conforme relatado pelos policiais, ela teria confessado a prática do tráfico na ocasião da abordagem.

Cumpre destacar que o relatório de quebra de sigilo telefônico juntado aos autos (ID 130174477) demonstra a efetiva participação da ré na atividade criminosa, inclusive com comprovante de pagamento, via PIX, realizado por ela para aquisição de drogas, conforme indicado na página 32 do referido documento.

Em relação ao segundo apelante [João Bruno], embora tenha negado a traficância, o conjunto probatório evidencia sua participação no crime, em especial, porque foi encontrado na residência onde estavam armazenadas drogas, armas e munições,
em contexto nitidamente relacionado à atividade de tráfico
. Ademais, conforme declarado pelo corréu Joilson Silva Luz, João Bruno, conhecido como "Corote", estava diretamente envolvido na venda de entorpecentes, inclusive, havendo conversas extraídas dos aparelhos celulares que comprovam tal fato.

Em diálogo interceptado do corréu Joilson com indivíduo conhecido como "Mascote", aquele informa que "o mano Corote [João Bruno] é seu filhote e que vai soltar droga para ele", demonstrando a divisão de tarefas na atividade ilícita.

Neste diapasão, estando suficientemente comprovadas a materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas em relação aos apelantes Maria da Paixão Vieira Viana e João Bruno Proença Sales, a manutenção da condenação é medida que se impõe.

5.3. DO PEDIDO DE APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4o, DA LEI 11.343/06 DO PRIMEIRO, SEGUNDO E TERCEIRA RECORRENTES.

Sustentam a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei 11.343/06 a todos os réus.

Para a aplicação da referida causa de diminuição, é necessário que o agente preencha, cumulativamente, todos os requisitos previstos no dispositivo legal: (i) ser primário; (ii) ter bons antecedentes; (iii) não se dedicar a atividades criminosas; e (iv) não integrar organização criminosa.

Em relação ao primeiro recorrente Adevanir Nascimento, conforme apontado na sentença, ele possui outras ações penais em andamento, notadamente pelos crimes de organização criminosa, tráfico de drogas e associação para o tráfico (autos no. 1001486-84.2022.8.11.0087 e 1000510-43.2023.8.11.0087), o que demonstra sua dedicação à atividade criminosa.

Quanto à terceira apelante Maria da Paixão Vieira Viana, o fato de ter sido condenada pelo crime de associação para o tráfico de drogas já é suficiente para afastar a aplicação da minorante, conforme entendimento pacífico do Col. STJ. Além disso, os elementos dos autos demonstram sua dedicação habitual ao tráfico de entorpecentes.

No que diz respeito ao segundo apelante João Bruno Proença Sales, sua extensa ficha criminal, incluindo diversas condenações por crimes graves, conforme destacado na sentença, evidencia sua dedicação à prática de atividades criminosas, sendo inviável o reconhecimento do tráfico privilegiado.

Ademais, as circunstâncias do crime, como a apreensão de variadas drogas, armas de fogo, munições, rádios comunicadores e balança de precisão, denotam uma estrutura organizada voltada para o tráfico de drogas, incompatível com a figura do traficante eventual.

Portanto, não estando preenchidos os requisitos legais cumulativos para a aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4o, da Lei 11.343/06, o pedido não merece acolhimento.

5.4. DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DO PRIMEIRO, SEGUNDO E TERCEIRA RECORRENTES.

A defesa requer a absolvição dos réus Adevanir Nascimento, João Bruno Proença Sales e Maria da Paixão Vieira Viana quanto ao crime previsto no art. 35 da Lei 11.343/06, alegando ausência de provas quanto ao ‘animus’ associativo.

Para a configuração do crime de associação para o tráfico é necessário demonstrar a existência de um vínculo associativo estável e permanente entre duas ou mais pessoas, com finalidade específica de praticar o tráfico de drogas de forma reiterada.

No caso em apreço, o conjunto probatório demonstra de forma inequívoca a existência desse vínculo associativo entre os apelantes. Os réus Adevanir Nascimento e Maria da Paixão Vieira Viana eram um casal que residia na mesma casa onde foram encontradas drogas, armas, munições e balança de precisão. O réu João Bruno Proença Sales, embora tenha alegado que estava apenas de passagem pelo local, tinha à sua disposição uma arma de fogo e mantinha estreito relacionamento com os corréus para a prática do tráfico.

Conforme destacado na sentença, o relatório da quebra de sigilo telefônico (ID 130174477) revela intensas conversas relacionadas ao tráfico de drogas entre os réus e terceiros, demonstrando a existência de uma estrutura organizada e estável para o comércio ilícito de entorpecentes.

Nesse contexto, é possível identificar claramente a divisão de tarefas entre os acusados: Joilson Silva Luz era responsável pela aquisição das drogas junto aos fornecedores, enquanto Adevanir Nascimento, Maria da Paixão Vieira Viana e João Bruno Proença Sales eram encarregados da venda dos entorpecentes.

O depoimento do corréu Joilson Silva Luz em juízo confirma que os réus "realizavam o comércio de drogas no local", evidenciando a estabilidade da associação criminosa. Além disso, as transações financeiras identificadas, como o pagamento via PIX realizado por Maria da Paixão, demonstram o caráter permanente e organizado da associação.

No caso em exame, o ânimo de associação está amplamente demonstrado já que as provas colhidas durante a instrução criminal revelaram que os apelantes não agiram de forma independente, mas sim, vinculados de forma permanente para realizar a venda de drogas.

A doutrina e jurisprudência exigem, para a caracterização do tipo penal em comento, a reunião estável e permanente para a prática de crimes, o que ressai demonstrado no caderno informativo, diante do ‘
animus
associativo’
entre o apelante e os corréus para o tráfico cuja estabilidade, permanência e reiteração, configura a associação ao tráfico entre o recorrentes.

Cito, o entendimento do Col. STJ:

“O tipo previsto no art. 35 da Lei 11.343/2006 se configura quando duas ou mais pessoas reunirem-se com a finalidade de praticar os crimes previstos nos arts. 33 e 34 da norma referenciada. Indispensável, portanto, para a comprovação da materialidade, o animus associativo de forma estável e duradoura com a finalidade de cometer os crimes referenciados no tipo. De outro lado, o delito de associação para o tráfico de entorpecentes é delito autônomo, sendo prescindível para sua configuração efetiva prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 34 da Lei 11.343/2006” (STJ Resp 1113728 SC, 5a Turma, Relator Félix Fischer, 29.09.2009)

A propósito, é o entendimento jurisprudencial do Eg. TJMT:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE E ASSOCIAÇÃO PARA TAL FINALIDADE (...) 2. ABSOLVIÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVAS DA TRAFICÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO E CONCLUSIVO NO QUE TANGE À PRÁTICA DO NARCOTRÁFICO, PRATICADO EM CONJUNTO PELOS ACUSADOS – CONDIÇÃO DE USUÁRIO QUE NÃO EXCLUI A TRAFICÂNCIA – CONDENAÇÕES MANTIDAS (...) 2. É imperiosa a manutenção das condenações pelos crimes de tráfico de drogas e associação para tal finalidade, quando os elementos probatórios jungidos aos autos demonstram a materialidade e autoria delitivas dos delitos previstos nos arts. 33 e 35, da Lei n. 11.343/06, bem como comprovam o vínculo associativo existente entre os acusados para o fim específico de traficar (...).”
(TJMT, Apelação Criminal n. 64396/2013, Rel. Des. LUIZ FERREIRA DA SILVA, Julgado em 26.3.2014).

Portanto, estando devidamente comprovado o vínculo associativo estável e permanente entre os apelantes, com finalidade específica de praticar o tráfico de drogas, a manutenção da condenação pelo crime previsto no art. 35 da Lei 11.343/06 é medida que se impõe.

5.5. DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO PELOS CRIMES DE POSSE E PORTE DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES DO PRIMEIRO, SEGUNDO E TERCEIRA RECORRENTES.

A defesa requer a absolvição dos primeiro, segundo e terceira recorrente [Adevanir Nascimento, João Bruno Proença Sales e Maria da Paixão Vieira Viana] pelos crimes previstos nos arts. 12 e 14 da Lei 10.826/03, alegando ausência de provas quanto à autoria delitiva.

Em relação aos réus Adevanir Nascimento e Maria da Paixão Vieira Viana, respectivamente, a materialidade e autoria do crime de posse de arma de fogo de uso permitido restaram devidamente comprovadas pelo auto de prisão em flagrante, termo de exibição e apreensão, laudo pericial de caracterização e eficiência de arma de fogo e estojo,
laudo pericial de prestabilidade e eficiência em armas de fogo
, bem como pelos depoimentos dos policiais militares colhidos em juízo.

Os réus residiam na casa onde foram encontradas as armas e munições, o que configura a posse compartilhada dos artefatos. O corréu Joilson Silva Luz, em seu depoimento judicial, confirmou já ter visualizado a pistola calibre .380 apreendida nos autos em cima da mesa dentro da residência, o que reforça o conhecimento dos acusados sobre a existência das armas.

Quanto ao réu João Bruno Proença Sales, a materialidade e autoria do crime de porte ilegal de arma de fogo estão evidenciadas pelo fato de ter sido encontrado deitado em uma rede nos fundos da residência, portando uma pistola na cintura, carregada com 8 munições calibre .380. Embora a perícia tenha constatado que a arma era ineficiente para disparos, as munições encontravam-se aptas, o que configura o crime de porte ilegal de munições de uso permitido, já que, conforme entendimento jurisprudencial consolidado, o porte ilegal de munições constitui crime de perigo abstrato, independentemente da apreensão da arma correspondente ou de sua eficiência.

Importante ressaltar que nos crimes de posse e porte de arma de fogo, o conhecimento da ilicitude da conduta é presumido, sendo desnecessária a comprovação do elemento subjetivo especial, bastando o dolo genérico, consistente na vontade livre e consciente de possuir ou portar a arma ou munição, o que se verifica no caso concreto.

Portanto, estando suficientemente comprovadas a materialidade e autoria dos crimes previstos nos arts. 12 e 14 da Lei 10.826/03, a manutenção das condenações é medida que se impõe.

6. DO PEDIDO DE READEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA DA PENA DO SEGUNDO APELANTE JOÃO BRUNO PROENÇA SALES

A defesa requer a readequação da dosimetria da pena fixada ao réu João Bruno Proença Sales, especificamente quanto ao quantum de aumento aplicado na primeira fase, bem como a redução da pena de multa.

Quanto ao aumento da pena-base em razão dos maus antecedentes, verifico que assiste parcial razão à defesa.

Destarte, a sentença exasperou a pena-base para o crime de tráfico de drogas em 02 (dois) anos, a do crime de associação para o tráfico em 01 (um) ano, e a do crime de porte ilegal de arma de fogo em 06 (seis) meses, fundamentando-se na vetorial dos maus antecedentes do réu.

Com efeito, de acordo com entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, na ausência de fundamentação específica que justifique a necessidade de elevação superior, a exasperação da pena-base pela existência de circunstâncias judiciais negativas deve seguir o parâmetro da fração de 1/6 para cada vetor desfavorável.

“[...]Na ausência de previsão legal, a exasperação da
pena
-base na fração de 1/6 para cada
circunstância

judicial
valorada negativamente atende os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. (AgRg no HC 689.066/DF, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 08/02/2022, DJe 14/02/2022) (N.U 1001563-43.2021.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 25/06/2024, Publicado no DJE 28/06/2024)

O aumento de pena superior a esse
quantum
, para cada vetorial desfavorecida, deve apresentar fundamentação adequada e específica, a qual indique as razões concretas pelas quais a conduta do agente extrapolaria a gravidade inerente ao teor da circunstância judicial.

Nesse sentido:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESOBEDIÊNCIA. RESISTÊNCIA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. MULTIRREINCIDÊNCIA. CONDUTA SOCIAL NEGATIVAMENTE VALORADA COM FUNDAMENTO EM CONDENAÇÃO ANTERIOR TRANSITADA EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. PENA-BASE REDUZIDA. MAUS ANTECEDENTES RECONHECIDOS COM FUNDAMENTO EM UMA ÚNICA CONDENAÇÃO ANTERIOR TRANSITADA EM JULGADO. EXASPERAÇÃO EM PATAMAR SUPERIOR A 1/6. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...) 3. A circunstância judicial atinente aos maus antecedentes, por sua vez, foi reconhecida pelas instâncias ordinárias com base em uma única condenação definitiva anterior diversa. Nesse contexto, a jurisprudência deste Superior Tribunal firmou-se no sentido de que a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve seguir o parâmetro de 1/6 (um sexto) para cada circunstância negativamente valorada, fração eleita em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, ressalvada a apresentação de motivação concreta, suficiente e idônea que justifique a necessidade de elevação em patamar superior, o que não ocorreu no caso concreto. 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1828250/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 19/09/2019, DJe 27/09/2019)

No caso, embora o réu possua expressivos antecedentes criminais (5 condenações), não foi apresentada fundamentação específica que justificasse a elevação em patamar superior ao de 1/6.

De igual modo, na segundo fase deve incidir a fração conforme orienta o STJ:

“[...]O STJ reconhece a fração de 1/6 como padrão usual de aumento da pena intermediária a título de agravantes e a necessidade de fundamentação de qualquer acréscimo. Precedente. (AgRg no HC 426.278/DF, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 15/06/2021, DJe 24/06/2021)

Fixadas essas premissas, passo a redimensionar a pena aplicada ao recorrente JOÃO BRUNO PROENÇA SALES:

DO TRÁFICO DE DROGAS

1a Fase
– Partindo da pena base estabelecida na sentença, mantenho como desfavorável seus antecedentes criminais, precisamente o processo de Execução de Pena no 0000636-35.2019.8.11.0028 da comarca de Sorriso (maus antecedentes em face das condenações de roubo, bem como a reincidência em face das demais condenações), em 1/6 (um sexto), fixando pena base em 05 anos e 10 meses de reclusão;

2o Fase
– Ausentes circunstâncias atenuantes. Contudo, preservo a circunstância agravante da reincidência [art. 61, inciso I do Código Penal], em função da existência de varias condenações com trânsito em julgado, fixando a intermediária em 06 anos, 09 meses e 20 dias de reclusão;

3a Fase
– Não há causas de aumento ou diminuição de pena, contudo, a reincidência do réu constitui óbice suficiente para afastar a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4o, do art. 33 da Lei no. 11.343/2006, haja vista não estar preenchido o requisito legal da primariedade. Assim o julgado: [“
A orientação desta Corte de Justiça é no sentido de que o reconhecimento da reincidência do réu é elemento suficiente para impedir a aplicação do redutor, por ausência de preenchimento dos requisitos legais, nos termos do art. 33, § 4o, da Lei de Drogas. Precedentes
”. [...] (AgRg no HC n. 630.337/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5a T., DJe 17/12/2020). Tornada, portanto, a pena definitiva
em 06 anos, 09 meses e 20 dias de reclusão e 680
dias-multa.

DA ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS.

1a Fase
– Partindo da pena base estabelecida na sentença mantenho como desfavorável seus antecedentes criminais, precisamente o processo de Execução de Pena no 0000636-35.2019.8.11.0028 da comarca de Sorriso (maus antecedentes em face das condenações de roubo, bem como a reincidência em face das demais condenações), em 1/6 (um sexto), fixando pena base em, em 03 anos e 06 meses de reclusão,

2o Fase
– Ausentes circunstâncias atenuantes. Contudo, preservo a circunstância agravante da reincidência [art. 61, inciso I do Código Penal], em função da existência de varias condenações com trânsito em julgado, fixando a intermediária em 04 anos e 01 mês de reclusão;

3a Fase
– Não há causas de aumento ou diminuição de pena, de modo que a pena definitiva
em 04 anos e 01 mês de reclusão
.

Mantenho a pena de multa, fixada em 500 (quinhentos) dias-multa, na razão de 1/30 do valor do salário mínimo vigente à época do fato, conforme estabelecida na sentença pois, se afigura mais benéfica ao recorrente.

DO PORTE DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES

1a Fase
– Partindo da pena base estabelecida na sentença, mantenho como desfavorável seus antecedentes criminais, precisamente o processo de Execução de Pena no 0000636-35.2019.8.11.0028 da comarca de Sorriso (maus antecedentes em face das condenações de roubo, bem como a reincidência em face das demais condenações), em 1/6 (um sexto), fixando pena base em 02 anos e 04 meses de detenção;

2o Fase
– Ausentes circunstâncias atenuantes. Contudo, preservo a circunstância agravante da reincidência [art. 61, inciso I do Código Penal], em função da existência de varias condenações com trânsito em julgado, fixando a intermediária em 2 anos, 8 meses e 20 dias de detenção;

3a Fase
– Não há causas de aumento ou diminuição de pena, de modo que a pena definitiva
em 02 anos, 08 meses e 20 dias de detenção
.

Mantenho a pena de multa, fixada em 30 (trinta) dias-multa, na razão de 1/30 do valor do salário mínimo vigente à época do fato.

Preservo o Concurso Material dos crimes fixando a pena definitiva em
10 anos,

10 meses e 20 dias de reclusão
e
02 anos, 08 meses e 20 dias de detenção.

Considerando ainda o concurso material nos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo e munições de uso permitido, nos termos do artigo 69 do Código Penal, aplicam-se cumulativamente as penas privativas de liberdade, executando-se primeiro a pena de reclusão e posteriormente a de detenção, na forma da lei.

Mantido o regime
inicial fechado
ao considerar a pena imposta - superior a quatro anos - e a existência de circunstância judicial desfavorável, nos termos dos seguintes precedentes do Col. STJ e TJMT, a seguir dispostos:

“[...]Não obstante o montante da pena final comporte, a princípio, o regime inicial semiaberto, não há ilegalidade flagrante na manutenção do regime inicial fechado, considerando a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis, [...] nos termos do art. 33, § § 2.o e 3o, c/c o art. 59 do Código Penal.
” (HC 535030/SP – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 25.10.2020)

“[...]Com efeito, mantida a pena no patamar fixado pelas instâncias ordinárias, 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, não há falar em fixação de regime mais brando ou mesmo em substituição da pena, seja pelo quantum de pena fixado seja pelas próprias circunstâncias concretas em que praticado o delito. (HC n. 706.253/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 7/12/2021, DJe de 15/12/2021.)

7. DA CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE DO PRIMEIRO, SEGUNDO E TERCEIRA RECORRENTES

A defesa requer a concessão do direito de os apelantes recorrerem em liberdade, alegando ausência dos pressupostos do art. 312 do CPP.

No caso em análise, a manutenção da prisão preventiva dos réus mostra-se necessária para a garantia da ordem pública, considerando a periculosidade concreta demonstrada pela natureza e gravidade dos crimes praticados [tráfico de drogas, associação para o tráfico e posse/porte ilegal de arma de fogo].

Ressalto que, conforme destacado na sentença, os réus permaneceram presos durante toda a instrução processual, não tendo ocorrido qualquer fato novo que justificasse a revogação da medida cautelar. Ademais, o segundo apelante [João Bruno] possui extensa ficha criminal, inclusive com condenação anterior por tráfico de drogas, evidenciando sua propensão à reiteração delitiva.

Em relação aos ao primeiro [Adevanir] e terceira recorrente [Maria da Paixão], a atuação no comércio ilícito de entorpecentes, aliada à posse de armas de fogo e munições, demonstra risco concreto à ordem pública, justificando a manutenção da custódia cautelar.

Outrossim, o reconhecimento da presença dos requisitos para fixação de regime inicial fechado para o cumprimento de pena dos apelantes Adevanir Nascimento e João Bruno Proença Sales, na sentença, reforça a necessidade da manutenção da prisão preventiva.

Nesse sentido, o Col. Superior Tribunal de Justiça:

“[...] Tendo o paciente permanecido preso durante toda a instrução processual, não deve ser permitido recorrer em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada sua soltura depois da condenação em Juízo de primeiro grau. [...]” (AgRg no HC 603.774/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 22/09/2020, DJe 28/09/2020)”(Negritou-se)

"Conforme já decidiu a Suprema Corte, 'permanecendo os fundamentos da custódia cautelar, revela-se um contrassenso conferir ao réu, que foi mantido custodiado durante a instrução, o direito de aguardar em liberdade o trânsito em julgado da condenação (STF, HC 111.521, Rel. Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, julgado em 08/05/2012, DJe 22/05/2012)' (RHC 109.382/MG, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 03/03/2020, DJe 16/03/2020)" (AgRg no HC n. 856.209/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 17/10/2023, DJe de 20/10/2023).

(AgRg no RHC n. 191.805/PA, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Sexta Turma, julgado em 10/6/2024, DJe de 20/6/2024.)

No mesmo sentido, são os julgados do TJMT:

“Não havendo alteração fática nos requisitos que determinaram a prisão cautelar, é inviável conceder o direito de recorrer em liberdade.
“(...) “Não há sentido lógico permitir que o réu, preso preventivamente durante toda a instrução criminal, possa aguardar o julgamento da apelação em liberdade” (HC 89.089, Primeira Turma, Relator o Ministro Ayres Britto, DJe de 01.06.07). (...)” (HC 120319, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 29/04/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-154 DIVULG 08-08-2014 PUBLIC 12-08-2014).
(N.U 1016978-18.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Vice-Presidência, Julgado em 25/09/2024, Publicado no DJE 26/09/2024)

“Não havendo alteração fática nos requisitos que determinaram a prisão cautelar, é inviável conceder o direito de recorrer em liberdade, em especial quando a medida perdurou por toda instrução criminal.
(N.U 0023983-89.2014.8.11.0055, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 12/04/2016, Publicado no DJE 18/04/2016)

“Tendo o agravante permanecido preso durante quase toda a instrução processual, não deve ser permitido recorrer em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada sua soltura depois de proferida a sentença de pronúncia” (STJ, Agravo Regimental no Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 196.557/CE, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma; data do julgamento: 16 de setembro de 2024; data da publicação: 18 de setembro de 2024).

(N.U 1012090-51.2022.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 12/02/2025, Publicado no DJE 12/02/2025)

Assim, por tudo que dos autos se apresenta, o pedido de aguardar o julgamento de recursos em liberdade não comporta amparo.

5.8. DO PEDIDO DO PRIMEIRO, SEGUNDO E TERCEIRA RECORRENTES DA CONCESSÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA.

A defesa requer a concessão da gratuidade da justiça aos apelantes, alegando hipossuficiência.

No que tange isenção do pagamento das custas processuais, importa consignar que o beneficiário da justiça gratuita não tem direito à sua isenção ou suspensão, apenas fica desobrigado do seu pagamento enquanto durar a situação de pobreza, pelo prazo máximo de 5 anos, após o que estará prescrita a obrigação, como disposto no art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

Entretanto, ressalto que a competência para a análise da questão recai sobre o juízo da execução, que avaliará a condição financeira do apenado no momento do cumprimento da sentença, não cabendo a esta Corte de Justiça avaliar em sede de apelo a possibilidade de sobrestamento do seu pagamento.

Nesse sentido, dispõe o Col. STJ:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N. 182/STJ. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE FUNDADA NA SÚMULA N. 83/STJ. INDICAÇÃO DE PRECEDENTES CONTEMPORÂNEOS OU SUPERVENIENTES. AUSÊNCIA.
JUSTIÇA GRATUITA. CUSTAS PROCESSUAIS. ISENÇÃO. COMPETÊNCIA. JUÍZO DA EXECUÇÃO
. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...). 6. Por derradeiro, esta Corte Superior possui entendimento consolidado no sentido de que
"o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução, por tal razão, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais
(AgRg no AREsp 206.581/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/10/2016, DJe 19/10/2016)" ( AgInt no REsp. 1.569.916/PE, Relator Ministro NEFI CORDEIRO, julgado em 22/3/2018, DJe 3/4/2018). 7. Agravo regimental não provido.”
(STJ. AgRg no AREsp: 2147780 PI 2022/0181396-2. Relator Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma. Data de Julgamento: 27/09/2022, Data de Publicação: DJe 04/10/2022; g. n.).

Transcrevo ainda, a orientação pacífica deste egrégio Tribunal de Justiça:

A concessão do benefício da justiça gratuita não exclui a condenação do acusado em custas processuais, as quais terão a exigibilidade suspensa pelo prazo de cinco anos. A capacidade financeira do condenado será avaliada pelo juízo da execução penal. ”
(N.U 1000030-36.2023.8.11.0032, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 10/12/2024, Publicado no DJE 13/12/2024)

“DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA NO ÂMBITO DOMÉSTICO. LEI MARIA DA PENHA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL. ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. RECURSO DESPROVIDO.
[...]A isenção das custas processuais deve ser avaliada pelo juízo da execução.”
[...] (N.U 1000610-26.2023.8.11.0110, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 03/12/2024, Publicado no DJE 06/12/2024)”(Negritou-se)

Sendo assim, a avaliação da situação financeira do apelante deverá ser realizada na fase da execução, a qual se mostra o momento adequado para tal aferimento.

DO PREQUESTIONAMENTO.

Quanto ao prequestionamento, muito embora
“(...)O órgão judicial não está obrigado a adotar os dispositivos eleitos pelas partes, mas a julgar a pretensão com amparo no ordenamento jurídico vigente”
(TJMT – Ap 130493/2016, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 26/10/2016, publicado no DJE 08/11/2016), constato que toda a legislação constitucional e infraconstitucional discutida nas razões e contrarrazões do apelo foi devidamente observada e integrada à fundamentação deste voto, ficando, pois, expressamente prequestionada a matéria. Cito, o aresto de minha relatoria:

A título de prequestionamento, restam integrados à fundamentação deste aresto os dispositivos legais relacionados às matérias ora debatidas. (N.U 1000030-36.2023.8.11.0032, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 10/12/2024, Publicado no DJE 13/12/2024)

Ante o exposto, em parcial dissonância com o parecer ministerial,
DOU PROVIMENTO PARCIAL,
no sucessivo, ao recurso de apelação criminal para apenas readequar a dosimetria da pena do segundo apelante JOÃO BRUNO PROENÇA SALES, para aplicar a fração de 1/6 (um sexto) na dosimetria da pena para o crime de tráfico de drogas, crime de associação para o tráfico e porte ilegal de arma de fogo, mantidos os demais termos da sentença, inclusive, quanto ao regime inicial fechado e à vedação do direito de recorrer em liberdade e
DESPROVEJO
os recursos de Adevanir Nascimento e Maria da Paixão Vieira Viana, respectivamente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025